Tribunal: TJDFT
Processo: 0709683-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Número do processo: 0709683-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICK FEITOSA DE MOURA AGRAVADO: INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CHRISTIAN SCHOOLS IN BRAZIL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ERICK FEITOSA DE MOURA, representada pela Curadoria Especial, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (processo no 0701750-60.2019.8.07.0001), requerido por INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CHRISTIAN SCHOOLS IN BRAZIL. No decisum, em suma, foi deferido o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH da executada, até o pagamento integral do débito (ID 61809358). A recorrente sustenta, em apertada suma, que a medida de suspender a Carteira Nacional de Habilitação, depreende-se que a medida imposta é desproporcional, pois, de fato, não foram oportunizados meios para real cumprimento da obrigação, haja vista a citação ficta do agravante. Assevera que o art. 139, IV, do CPC, não pode ser tratado como ‘carta branca’ para argumentos frágeis. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo e que, no mérito, o agravo seja provido. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e é isento de preparo. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019, I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo por instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. É certo que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em agravo de instrumento deve demonstrar que a eficácia imediata da decisão poderá acarretar à parte “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (CPC, 995, parágrafo único). No caso, a agravante busca a modificação do entendimento a quo, que determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado, a fim de incentivá-lo ao adimplemento da obrigação exequenda, nos termos do artigo 139, IV, do CPC. Dentro deste contexto, ao analisar as alegações do recorrente e os elementos de convicção produzidos nos autos, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da antecipação da tutela recursal vindicada. Com efeito, embora o artigo 139, IV do CPC autorize o juiz a “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, o julgador deve aplicar a disposição legal com a devida cautela, sopesando os princípios informadores do direito incidente na hipótese, atentando sobremaneira para o grau de efetividade da medida para a demanda. Ademais, a adoção de providências como a ora deferida não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. Nesse contexto, a determinação de suspensão do direito de dirigir veículo automotor não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. Destaco, no particular, aresto desse Colendo Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC. 2. Nessa esteira, verifica-se que a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte do devedor e o cancelamento de seus cartões de crédito não guardam relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medidas desproporcionais, além de impertinentes e dissociadas da finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (07201789320198070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 13/2/2020). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. APREENSÃO DE PASSAPORTE. SUSPENSÃO DE CNH. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO DA EXECUTADA. 1. Agravo de Instrumento interposto pela agravante contra decisão que, nos autos de Execução, indeferiu seu pleito de apreensão do passaporte da segunda agravada, suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação, bem como cancelamento de seus cartões de crédito até o integral pagamento da dívida. 2. O art. 139, inc. IV, do CPC permite ao Magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias hábeis a assegurar o cumprimento de determinação judicial. Todavia, na presente hipótese, prevalece a dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 8o do CPC, frente o anseio de satisfação do crédito pretendido. 3. A determinação de apreensão do passaporte, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de cancelamento dos respectivos cartões de crédito da executada, além de não possuir previsão legal expressa, mostra-se em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que direcionadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio, por meio do qual deve responder à execução. 4. Assim, as medidas excepcionais são aplicáveis aos casos em que tenham se esgotados todos os meios tradicionais e legalmente previstos para a satisfação do crédito e haja sérios indícios de que o devedor esteja se utilizando de subterfúgios com o fim de frustrar a execução do crédito. 5. Agravo de instrumento desprovido. (07201320720198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, PJe: 4/2/2020). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRUSTRAÇÃO DE MEDIDAS SATISFATIVAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE E DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR. ART. 139, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE, PERTINÊNCIA E EFETIVIDADE DA MEDIDA. Para que seja devidamente aplicada a norma preceituada no art. 139, IV do CPC, que autoriza a determinação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, devem ser cotejados, simultaneamente, o grau de efetividade e a pertinência temática. A determinação de medida genérica, que em nada se relaciona com o óbice do credor em alcançar o crédito almejado, não agrega efetividade à satisfação de crédito perseguido em sede executiva, passando ao largo da finalidade pretendida pela norma. (07170705620198070000, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 26/11/2019). Com estas considerações, atribuo efeito suspensivo ao agravo por instrumento, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada, até o pronunciamento definitivo do Colegiado. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações. Intime-se a agravada, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de abril de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator